Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000856-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), JULIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 160.679.839-15 (AGRAVANTE), CELSO ANTONIO GALLEGARIO (AGRAVADO), INÁCIO DAPPER (AGRAVADO), ELIZANDRO VITOR DE SOUZA SILVA (AGRAVADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL RURAL - TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a reintegração de posse de imóvel rural, se no caso o próprio autor afirma que a área se encontra invadida desde 2017 e, de outra via, um dos agravados se encontram na área por força de liminar deferida em ação possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000856-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: CELSO ANTONIO GALLEGARIO, INÁCIO DAPPER, ELIZANDRO VITOR DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Julio Rodrigues da Silva, de decisão que na Ação Reivindicatória n. 1000273-06.2019.8.11.0101, da Vara Única de Cláudia, ajuizada contra Celso Antonio Gallegario e outros, indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Alega ser o legítimo proprietário do imóvel rural com 1.936 hectares, desmembrada de uma área maior denominada Henrique de Oliveira, devidamente matriculado sob o n. 11.431 do CRI de Colíder.

Explica que a área foi invadida pelo requerido agravado, desde setembro de 2017, quando realizou Boletim de Ocorrência, seguido de queixa-crime e ação penal. Noticia diversas ocorrências criminais em face dos agravados.

Alega que ao interpor a ação, a matrícula do imóvel se encontrava atualizada e que a demora do exame do pedido liminar não pode ser a ele imputado.

Sustenta que os documentos colacionados, como a escritura pública de compra e venda, certidão de inteiro teor do imóvel, comprovantes de pagamento e quitação de impostos, etc., o que confirma a sua propriedade. De outra via, diz que restou comprovada a posse injusta dos requeridos agravados.

Requer a concessão do efeito ativo, a fim de deferir a liminar de reintegração de posse. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, com a concessão da liminar de reintegração de posse postulada.

Liminar indeferida. (id 31330024)

Contraminuta. (id 34901489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020